Tribunal: TJES
Processo: 5012362-39.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012362-39.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOSE NATAL QUINTINO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5012362-39.2023.8.08.0035

RECORRENTE: JOSE NATAL QUINTINO

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e outro

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.203/2011. APLICAÇÃO DO ARTIGO 32 DA REFERIDA LEI. NECESSIDADE DE REENQUADRAMENTO DO SERVIDOR. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
JOSE NATAL QUINTINO
, em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA.
Narra o autor, em síntese, que é servidor público municipal e que o ente requerido viola o art. 32, inciso IV, da Lei Municipal nº 5.203/2011, que prevê o avanço de 02 (duas) referências por nível para fins de enquadramento ao servidor que já estava na carreira e que tivesse obtido uma progressão na lei anterior. Nesse sentido, o autor deveria receber progressões em dobro, ficando limitados ao nível 15. Requereu a condenação dos Requeridos a realizarem o enquadramento adequado com base nas progressões já obtidas antes de 2011, na forma do art. 32, inc. IV, da Lei 5.203/2011, adequando o vencimento à referência 15 (quinze) do atual padrão de vencimento vigente, com a devida correção da aposentadoria pelo IPVV, bem como o ressarcimento pela diferença remuneratória devida, sobretudo porquanto dos reflexos das parcelas remuneratórias que levam em consideração o vencimento base, respeitado o quinquênio anterior ao ajuizamento, além da correta referência 15 de vencimento.

Em sede de contestação (ID. 6798478), o Município de Vila Velha suscitou, preliminarmente, a prescrição de fundo de direito, perda do objeto pela ausência do interesse processual por revogação da Lei 5.203/2011 pela Lei 6.771/2022 datada de 02 de janeiro de 2023. Aduziu, ainda, impugnação do valor da causa. Requer a improcedência do pleito autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6798834), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Portanto, a presente demanda não tem a mínima possibilidade de prosperar, por se tratar de verdadeira aventura jurídica, mormente diante da fragilidade dos argumentos autoral, para demonstração de seu suposto direito a progressão funcional, mas principalmente diante da ausência de requerimento administrativo e da respectiva negativa formal da Administração Pública, quanto à concessão da progressão funcional, para fins de enquadramento do servidor.

[...]

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTE o principal pedido inserto na petição inicial, bem como os demais que lhe são decorrentes (formulados em sede de cumulação sucessiva de pedidos).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 6798836). Em suas razões, alega que, no momento que a Lei nº 5.203/2011 entrava em vigor, enquadrava-se na referência 09, motivo pelo qual teria direito ao avanço de duas referências por cada progressão obtida no regime jurídico anterior. Aduz, ainda, a desnecessidade de esgotamento da via administrativa para fins de ajuizamento da ação. Por fim, sustenta que o pleito visa o adequado enquadramento da referência de vencimento e não progressão de vencimento. Por tais motivos, requer a reforma da sentença.

Uma vez interposto o recurso, o Município requerido apresentou contrarrazões (ID. 6798839), reiterando os argumentos de sua defesa e requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, visto que preenchidos seus requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Oportunamente, concedo a gratuidade de justiça ao recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a ocorrência da prescrição e, não ocorrendo, analisar a possibilidade de enquadramento dos autores e recebimento das diferenças de forma retroativa.

Acerca da prescrição, é importante analisar que embora a Lei Municipal 5.203 seja do ano de 2011, sendo seus efeitos aplicados a partir da referida data, no presente caso há uma clara necessidade de reconhecimento de obrigação de trato sucessivo, dada a forma de cálculo dos vencimentos do autor.

Tal aplicação se dá pela observância do entendimento que é adotado pelos tribunais superiores e pelo E. TJES, vejamos:

Súmula 85 - STJ Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Súmula 443 - STF A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que êle resulta.

Desse modo, como não houve ato de negativa por parte do poder público, a prescrição aplicável ao caso não deve ser a de fundo de direito, mas apenas deve incidir sobre as parcelas retroativas que ultrapassarem o período de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da demanda, notadamente apenas serão devidas as cobranças de valores a partir de de
11 de setembro de 2017 (considerando a suspensão da Lei 14.010/2020)
.

Noutro giro, com relação à ausência de prévio requerimento administrativo, de plano cumpre destacar que a constituição prevê a inafastabilidade da jurisdição no artigo 5º, inciso XXXV.

Do mesmo modo, a Lei Municipal 5.203/11 traz a seguinte redação em seu bojo:

Art. 11 Os processos de Evolução na Carreira ocorrerão em intervalos regulares de 12 meses, tendo seus efeitos financeiros em maio de cada exercício, retroagindo os efeitos financeiros à data da aquisição do direito.

Pela leitura do artigo, evidencia-se que a própria legislação não prevê a necessidade de requerimento administrativo para o enquadramento, pois não deve a pretensão autoral ser afastada por tal fato.

No presente caso, mostrava-se dever da Administração Pública promover o devido enquadramento dos servidores, com a atualização de suas fichas funcionais.

Portanto, passo à análise do mérito.

Busca o recorrente que seja determinado o enquadramento funcional, nos termos do art. 32, IV da Lei Municipal 5.203/11, legislação que disciplina o plano de cargos, carreira e vencimentos do quadro técnico e administrativo do Poder Executivo do Município de Vila Velha.

Nesse sentido, a legislação traz a seguinte redação:

Art. 31 Ficam os cargos alterados e renomeados, passando os cargos de provimento efetivo de “Denominação de Cargo Atual”, para “Denominação de Cargo Novo”, conforme anexo IV desta Lei.

Art. 32 Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Município são enquadrados:

I - nos cargos definidos pelo Anexo IV, nos Grupos e Subgrupos definidos no Anexo I e na Tabela de Vencimentos constante do Anexo III, considerando o cargo ocupado na data da publicação desta Lei;

II - na referência 1 de sua tabela de vencimentos;

III - os servidores que no momento do enquadramento tiverem mais de 6 (seis) anos no cargo efetivo na Administração Municipal de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma:

a) 6 anos até 11 anos, avançam 1 referência;

b) 12 anos a 17 anos, avançam 2 referências;

c) 18 anos a 23 anos, avançam 3 referências;

d) mais de 24 anos, avançam 4 referências.

IV - os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido progressão pelo plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível.

Parágrafo Único - O enquadramento será feito conforme os incisos acima ou o vencimento atual sendo maior, na Referência que corresponder ao vencimento imediatamente superior.

Observa-se nas fichas financeiras do recorrente, bem como no documento comprobatório acostado pelo Município requerido ao ID. 6798479 que, quando da entrada em vigência da norma em apreço, o recorrente não estavam enquadrado no nível I, demonstrando que já tinham obtido progressão pelo plano anterior e, em conformidade com o inciso IV do artigo supracitado, deveriam avançar 02 (duas) classes/referências por nível no novo enquadramento da Lei.

Sendo assim, restou evidenciado que o enquadramento e unificação aplicáveis em razão do plano de cargos e salários instituído pela Lei nº 5.203/2011, de fato não foi aplicado de forma acertada em relação ao recorrente.

Portanto, merece reforma a sentença guerreada, para
julgar procedente o pedido autoral e condenar o requerido, para que avance o autor
em duas referências por nível, para fins de enquadramento, bem como
para que efetue o pagamento
de ocasionais diferenças relativas ao enquadramento e unificação equivocados, acrescidos de juros e correção monetária e, ainda, observado o prazo prescricional quinquenal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada, julgando procedente o pedido autoral para condenar o requerido que avance o autor em duas referências por nível, para fins de enquadramento; bem como para que efetue o pagamento de ocasionais diferenças relativas ao enquadramento e unificação equivocados, acrescidos de juros de mora e correção monetária e, ainda, observado o prazo prescricional quinquenal. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)